Tribunal: TJDFT
Processo: 0027863-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0027863-44.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO LUIZ JUVENCIO DE OLIVEIRA, LUCIANO MARIA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 17949907) interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16343258), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF apresentaram novo agravo interno (ID 17950674), nos mesmos termos do primeiro recurso interposto. Sem contrarrazões (certidão de ID 18737645). A insurgência de ID 17949907 merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16343258, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12692187): DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DFTRANS. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. O Distrito Federal, por meio do DFTrans, não detém competência para expedir multa referente a prática de transporte irregular de passageiros, seja pelo fato de ter sido declarada inconstitucional, pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, a norma local em que se baseou esse órgão de transporte, seja porque o veículo de passeio não se mostra apto a fraudar o sistema, seja, ainda, por que há norma específica a tratar do tema, no caso, o artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, deixo de conhecer o segundo agravo interno (ID 17950674). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019